Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. LUCROS CESSANTES. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO. SEM INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1015, INC. VI, DO CPC). PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O destinatário da prova é o juiz, a quem incumbe avaliar a conveniência, ou não, de sua produção (CPC, art. 370). Em outros termos, o juiz não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente quando aquelas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento e deslinde da controvérsia (CPC, art. 371).
2. Uma vez que a prova requerida consistia na exibição, por terceiro, de documento, e a parte não interpôs autora/apelante o recurso cabível, nos termos do art. 1015, VI, do CPC, resta preclusa a decisão que indeferiu a produção da prova documental, não se havendo de falar em cerceamento de defesa.
3. Consoante abalizada jurisprudência do STJ, ‘a referida hipótese de cabimento abrange a decisão que resolve o incidente processual de exibição instaurado em face da parte, a decisão que resolve a ação incidental de exibição instaurada em face de terceiro e, ainda, a decisão interlocutória que versou sobre a exibição ou a posse de documento ou coisa, ainda que fora do modelo procedimental delineado pelos arts. 396 e 404 do CPC/15, ou seja, deferindo ou indeferindo a exibição por simples requerimento de expedição de ofício feito pela parte no próprio processo, sem a instauração de incidente processual ou de ação incidental” (REsp 1.7939/SP), 3o Turma, rel. Min Nancy Andrighi, Dje 21/12/2019) –(grifo nosso).
4. Ademais, a prova requerida não atenderia aos parâmetros necessários para a constatação dos danos materiais (lucros cessantes), que, outrossim, não podem se presumidos, nem fixados apenas de acordo com valores constantes da inicial, por mera estimativa da parte.
5. Recurso conhecido e desprovido.